Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS AUSENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve inalterada sentença pela qual o embargante fora condenado como incurso nas penas do art. 217-A, caput, c/c art. 61, alínea “f” do inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 5o, incisos I e II, e artigo 7o, inciso III, ambos da Lei n°11.340/2006 e art. 2o, incisos I e II, da Lei n°14.344/2022, c/c art. 4°, inciso III, alínea “a”, da Lei no 13.431/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alega a Defesa que o acórdão foi omisso e contraditório em relação aos seguintes pontos: 2.1) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (perícia psicológica e estudo psicossocial da vítima); 2.2) negativa de vigência ao art. 215-A do Código Penal; e 2.3) mesmo tendo sido reconhecido que o embargante não foi convidado para a festa, foi mantida a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As questões relacionadas ao alegado cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova técnica, negativa de vigência ao art. 215-A do Código Penal e aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, foram amplamente debatidas pelo Órgão Colegiado, a evidenciar tão somente a mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, em especial com a valoração conferida às provas produzidas no processo.
4. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.